Tribunal: TJDFT
Processo: 0740522-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. CAUSA DE AUMENTO DO ART.40,III,LAD. PRESENTE. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “cocaína”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, e parágrafo 4o, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).

2. Embora não tenham sido encontrados em seu poder instrumentos utilizados para a traficância, e ser ínfima a quantidade apreendida, a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida e das filmagens da venda do entorpecente, indicam suficientemente a intenção de traficância.

3. Segundo repertório jurisprudencial, “a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido comedido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma” (AgRg no HC n. 704.645/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8/8/2022).

4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.